Tribunal: TJES
Processo: 0014713-21.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014713-21.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: MARIANE ARLINDO DA SILVA CRUZ e outros (3)

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO ENTRE A EMENTA E O DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM OUTROS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. EFEITOS INFRINGENTES. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais em razão do acórdão proferido pela 2ª Câmara Cível que dera parcial provimento ao apelo da embargante, em ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais decorrente de contrato de seguro de vida.

A embargante sustenta a existência de contradição entre o item IV.4 da ementa e o dispositivo do voto vencedor, pois a ementa indicara a incidência de correção monetária a partir do arbitramento, além da Taxa SELIC desde a citação válida, enquanto o voto determinara a aplicação exclusiva da Taxa SELIC a partir da citação, englobando juros e correção monetária, de modo a evitar bis in idem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há contradição entre a ementa e o dispositivo do acórdão, no tocante à forma de atualização dos danos morais, e, em caso afirmativo, definir qual deve prevalecer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

Constatada a contradição entre a ementa e o dispositivo do voto, deve prevalecer este último, que reflete a ratio decidendi do colegiado e traduz o efetivo conteúdo decisório do julgamento.

O voto vencedor estabelece que a Taxa SELIC incide sobre o valor dos danos morais desde a citação válida, englobando juros e correção monetária, sendo vedada a cumulação com outro índice autônomo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a incidência da Taxa SELIC exclui a aplicação cumulativa de juros e correção monetária, sob pena de bis in idem.

Assim, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a contradição e adequar a ementa ao teor do voto vencedor, com efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A contradição entre a ementa e o dispositivo do acórdão deve ser sanada, prevalecendo o conteúdo do voto vencedor.

A indenização por danos morais deve ser atualizada exclusivamente pela Taxa SELIC, a partir da citação válida, vedada a cumulação com outros índices de correção monetária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.795.982/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª T., j. 13.08.2019; STJ, AgInt no REsp 1.803.406/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª T., j. 25.06.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
0014713-21.2018.8.08.0011

EMBARGANTE
:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMBARGA
DO
S
:
MARIANE ARLINDO DA SILVA CRUZ, B. D. S. F., N. D. S. F., M. F. D. S.

RELATOR: DES
.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração (id. 12893283) opostos por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em razão do acórdão (id. 12526438) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao apelo por ela manejado.

Em suas razões (id. 12893283), a embargante sustenta, em síntese, que há manifesta contradição entre o item IV.4 da ementa e o dispositivo do voto.

Aponta que aquele determina a incidência de correção monetária a partir da data do arbitramento e acrescida de juros de mora pela Taxa SELIC desde a citação válida, enquanto este, de forma correta, determina a aplicação
apenas
da Taxa SELIC a partir da citação, a qual engloba tanto os juros quanto a correção monetária.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, verifico assistir razão à embargante quanto à apontada contradição no acórdão, de relatoria do eminente Des. Subst. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Côrtes.

Vislumbra-se que o voto, refletindo a
ratio decidendi
do colegiado, assentou que a Taxa SELIC seja aplicada sobre o valor dos danos morais desde a citação, englobando juros e correção, vedando a cumulação. Confira-se:

“De conseguinte, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença tão somente quanto ao termo inicial e índices de atualização incidentes sobre os danos materiais e morais arbitrados, de modo que a importância de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), referente a indenização securitária, deverá ser atualizada com correção monetária pelo IPCA/IBGE desde a data da contratação até a citação válida, a partir de quando correrão juros de mora, pela Taxa SELIC, até o efetivo pagamento, vedada a sua cumulação com índice de correção;
e o valor fixado pelo Magistrado a quo a título de danos morais (R$ 10.000,00) deverá ser atualizado com juros moratórios a partir da citação válida, pela taxa SELIC, a qual engloba tanto os juros quanto a correção monetária.
”

A ementa, por sua vez, faz referência à correção monetária desde o arbitramento
além
da Taxa SELIC, o que pode gerar dúvida e, de fato, configura
bis in idem
.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. CLÁUSULA CONTRATUAL DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS. FIXAÇÃO ADEQUADA. ATUALIZAÇÃO DE VALORES. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais contra sentença proferida nos autos de ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por Mariane Arlindo da Silva Cruz e outros, que julgou procedente o pedido para condenar a seguradora ao pagamento da indenização securitária em razão do falecimento do segurado (apólice nº 245.629-4), no valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), além de danos morais arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se a embriaguez do segurado e a ingestão de substâncias entorpecentes afastam o dever da seguradora de indenizar;
(ii) verificar a adequação do valor fixado a título de danos morais;
(iii) determinar o índice de atualização monetária e o termo inicial para a correção dos valores devidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O entendimento consolidado no enunciado da Súmula nº 620 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização em contrato de seguro de vida, considerando abusiva a cláusula que prevê exclusão de cobertura em tais casos.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal entende que, em contrato de seguro de vida, ainda que a embriaguez do segurado possa contribuir para o sinistro, tal circunstância não é suficiente para excluir a cobertura securitária, salvo se comprovada má-fé, como no caso de sonegação de informações relevantes no preenchimento do questionário de risco.

No caso concreto, apesar da constatação de elevada taxa de álcool no sangue do segurado e uso de substâncias entorpecentes, tais circunstâncias não afastam o dever de indenizar, considerando-se a natureza ampla da cobertura do seguro de vida e o entendimento jurisprudencial consolidado.

O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado a título de danos morais é adequado e proporcional, considerando a negativa indevida do pagamento da indenização pela seguradora e os critérios punitivo, reparatório e preventivo aplicáveis ao caso.

A correção monetária sobre a indenização securitária deve incidir desde a data da contratação da apólice, conforme estabelece a Súmula nº 632 do STJ e precedentes deste Tribunal, aplicando-se o índice IPCA/IBGE.

Os juros moratórios sobre a indenização securitária, por se tratar de responsabilidade contratual, incidem a partir da citação válida, aplicando-se a Taxa SELIC, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária, vedada a cumulação de índices.

Quanto aos danos morais, a correção monetária incide a partir da data do arbitramento, enquanto os juros de mora, pela Taxa SELIC, contam-se a partir da citação válida, conforme orientação jurisprudencial do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A embriaguez do segurado não exclui o dever da seguradora de indenizar no contrato de seguro de vida, sendo abusiva cláusula contratual que disponha em sentido contrário.

A correção monetária sobre a indenização securitária deve incidir desde a data da contratação da apólice, pelo índice IPCA/IBGE.

Os juros de mora relativos à indenização securitária, calculados pela Taxa SELIC, incidem a partir da citação válida, vedada a cumulação com índice autônomo de correção monetária.

A indenização por danos morais deve ser corrigida monetariamente a partir da data do arbitramento e acrescida de juros de mora pela Taxa SELIC desde a citação válida.

Acerca da matéria, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a incidência da Taxa SELIC (que já embute correção), afasta a aplicação de novos encargos, sobretudo na hipótese dos autos em que o arbitramento de danos morais ocorreu após a citação, termo inicial da aplicação dos juros.

Dessa forma, a contradição apontada deve ser sanada para fazer prevalecer o dispositivo do voto vencedor sobre o equívoco material constante da ementa.

Do exposto,
DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração para, sanando a contradição apontada, com efeitos infringentes, determinar que os subitens III.7 e IV.4 da ementa (Ids. 12526438 e 11736598) passem a conter a seguinte redação, de modo a refletir fielmente o dispositivo do
decisum
impugnado:

"
III.7.
Quanto aos danos morais, a atualização do valor arbitrado (R$ 10.000,00) ocorrerá pela Taxa SELIC, a partir da citação válida, porquanto referido índice já engloba juros de mora e correção monetária, vedada a cumulação com qualquer outro fator de atualização."

"
IV.4.
A indenização por danos morais (R$ 10.000,00) deve ser atualizada exclusivamente pela Taxa SELIC (juros e correção) a partir da citação válida, vedada a sua cumulação com índice autônomo de correção monetária, sob pena de
bis in idem.
"

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)